Tribunal: TJPA
Processo: 0802450-59.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802450-59.2020.8.14.0051

APELANTE: PETROLEO SABBA SA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENÇA DE ESTOQUE. ÓLEO DIESEL. PLEITO DE NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. DOCUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A DISTORÇÃO NO ESTOQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA EMPRESA EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEMANDA JUDICIAL PROVENIENTE DE UM ERRO CONTÁBIL DA RECORRENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Petróleo Sabbá S/A
,
julgou procedentes os referidos embargos, para reconhecer a nulidade da CDA que instruiu a Execução Fiscal nº
0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante, e, por conseguinte,
julgar extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condenou, ainda, a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução;

II –
Compulsando o processo, verifica-se que o Auto de Infração e Notificação Fiscal que originou a CDA que aparelha o feito executivo salienta que o levantamento quantitativo realizado pelo Fisco Estadual
no cotejo entre as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e livros de registro de inventário da empresa embargante, no período entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente à óleo diesel, demonstrou uma diferença de estoque e que a embargante deixou de recolher o ICMS correspondente no referido lastro temporal;

III – A documentação acostada ao feito demonstra que
a diferença no estoque de óleo diesel da empresa embargante, constatada no levantamento realizado pelo Fisco Estadual, ocorreu em decorrência do envio e posterior devolução de
300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel, à título de empréstimo, a empresa Petrobrás Distribuidora
S/A, operação que não foi devidamente

contabilizada em razão de um problema no registro contábil da empresa embargante;

IV – Outrossim, uma vez demonstrada que não houve a efetiva entrada de óleo diesel em quantidade superior a declarada pela empresa embargante, a CDA
que instruiu a Execução Fiscal nº
0803961-63.2018.8.14.0051

deve ser considerada nula, visto que se encontra ausente o fato gerador do tributo;

V – O
princípio da causalidade

preceitua que

aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas
daí
decorrentes
;

V
I
-
No caso dos autos, a autoridade de 1º grau, na sentença recorrida, corretamente arbitrou em desfavor da empresa embargante o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, visto que foi um erro em sua escrituração contábil que ocasionou a sua autuação fiscal e, posteriormente, o ajuizamento de uma Ação de Execução Fiscal pelo Estado do Pará;

VII - Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Petróleo Sabbá S/A conhecidos e julgados improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em
conhecer do
s
recurso
s de apelação interpostos e
,
no mérito, nega
r-lhe
s
provimento,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão híbrida
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete
dia
s
do mês de
março

do ano de dois mil e
vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PETRÓLEO SABBÁ S
/
A
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Petróleo Sabbá S/A
,
julgou procedentes os referidos embargos, para reconhecer a nulidade da CDA que instruiu a Execução Fiscal nº
0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante, e, por conseguinte,
julgar extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Condenou, ainda, a empresa Petróleo Sabbá S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Na petição inicial dos referidos Embargos à Execução Fiscal (ID
6842509 - Pág. 1/35)
, o patrono da empresa Petróleo Sabbá S/A ressaltou que a embargante foi notificada, em outubro de 2014, acerca da lavratura do Auto de Infração nº 1720145100000205-0 pelo Estado do Pará, em razão de não ter recolhido o ICMS correspondente a diferenças no estoque de óleo diesel no período de janeiro a dezembro de 2012.

Aduziu, em resumo, que a referida diferença de estoque ocorreu em decorrência do Fisco Estadual ter desconsiderado a Nota Fiscal nº 27.363, emitida em 31 de dezembro de 2012, que demonstra que a embargante remeteu 300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel, à título de empréstimo, a empresa Petrobrás Distribuidora S/A.

Sustentou que a empresa embargante, por um equívoco no seu registro de inventário, informou erroneamente uma quantidade majorada de óleo diesel estocado, deixando de computar o empréstimo realizado para a empresa Petrobrás Distribuidora S/A.

Salientou que a empresa embargante comprovou com a apresentação da referida nota fiscal que houve um equívoco em seu estoque final declarado de óleo diesel.

Ao final, postulou que os Embargos à Execução Fiscal fossem julgados procedentes, sendo desconstituída a CDA
nº 0020185700026023, no valor de R$ 93.743,30 (noventa e três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta centavos),
objeto da Execução Fiscal nº
0803961-63.2018.8.14.0051.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada, julgando procedentes os Embargos opostos (ID 6842564 - Pág. 1/2).

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pela
empresa

Petróleo Sabbá S/A (ID
6842575 - Pág. 1/13)
,
o patrono da ora apelante aduziu, em síntese, que o Estado do Pará é que deveria arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o princípio da causalidade.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas para condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará (ID
6842581 - Pág. 1/11), o patrono do ora apelante narrou que a
CDA que instruiu a Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa recorrida tem por origem o AINF nº
1720145100002050, o qual decorre do cotejo entre as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e livros de registro de inventário da apelada no período compreendido entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente à óleo diesel.

Salientou que a empresa apelada foi flagrada mantendo em estoque quantidade de combustível superior à que foi escriturada em seus registros fiscais.

Aduziu a inexistência de vícios no levantamento quantitativo realizado pelo Fisco Estadual.

Arguiu que o auto de infração é um ato administrativo e, como tal, está dotado de presunção de legalidade e veracidade, somente elidida por robusta prova em contrário, o que não ocorreu na hipótese, visto que a empresa apelada não se desincumbiu do ônus probatório de modo a afastar a obrigação prevista na legislação tributária.

Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma
in totum
da sentença monocrática, sendo julgados improcedentes os embargos opostos pela empresa apelada.

A empresa Petróleo Sabbá S/A apresentou contrarrazões ao recurso de
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará
(ID
6842586 - Pág. 1/15
), pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso de
Recurso de Apelação interposto por
Petróleo Sabbá S/A, apesar ter sido devidamente intimado.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, que, através do despacho de ID
7241202 - Pág. 1, recebeu o recurso nos dois efeitos e determinou o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme dispõe o art. 178, do NCPC (ID 7285648 - Pág. 1
/3).

Em razão da distribuição anterior do Agravo de Instrumento nº 0808034-66.2020.8.14.0000, o ilustre relator determinou a redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará.

O ora apelante sustentou, em síntese, a legalidade da CDA que instruiu a Execução Fiscal nº
0803961-63.2018.8.14.0051 ajuizada em desfavor da empresa
Petróleo Sabbá S/A, arguindo a
inexistência de vícios no levantamento quantitativo realizado pelo Fisco Estadual.

Inicialmente, ressalto que a Execução Fiscal é fundada em título extrajudicial,
a CDA - Certidão de Dívida Ativa,

que deriva exclusivamente de obrigação decorrente de lei, ao contrário da execução comum, que deriva de título judicial ou extrajudicial originário de obrigação voluntária.

A Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, estabelece os requisitos que o termo de inscrição em dívida ativa e a respectiva certidão devem conter, preceituando o seguinte,
“in verbis
”
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)”

Os referidos requisitos visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

Sendo importante salientar que
a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, cuja produção fica a cargo do executado
, conforme preceitua o art. 3º, parágrafo único, da Lei nº
6.830/80
.

Acerca do assunto, o jurista José da Silva Pacheco, na obra
in
Comentários à Lei de Execução Fiscal,
Ed.
Saraiva, 1988, pág. 70, leciona o seguinte:

“Prova inequívoca há ser clara, precisa e própria, sem dar margem a dúvida. Não basta alegar, fazer remissão a prova em outro processo. É preciso que fique comprovado de modo a não gerar a menor objeção que: a) o órgão que fez a inscrição não tinha nem tinha nem lhe sobreveio competência para fazê-lo; b) não houve inscrição da dívida; c) o termo ou a certidão não correspondem ao que determina a lei, em relação aos requisitos essenciais; d) do termo de inscrição não consta o nome do devedor ou responsável; e) do termo não consta o valor, o termo inicial nem a forma de calcular os juros, a origem, natureza e fundamento, as indicações sobre a correção e seu fundamento, o número do processo em que se baseou a inscrição; f) inexistência do procedimento ou do auto de infração a que se refere.”

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, verifica-se que o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº
1720145100002050,
que originou a CDA que aparelha o feito executivo ajuizado em desfavor da empresa apelada, salienta que o levantamento quantitativo realizado pelo Fisco Estadual,
no cotejo entre as notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e livros de registro de inventário da recorrida, no período entre 01/01/2012 a 31/12/2012, referente à óleo diesel, demonstrou uma diferença de estoque e que a apelada deixou de recolher o ICMS correspondente no referido lastro temporal.

A empresa recorrida arguiu que a diferença no seu estoque de óleo diesel constatada no levantamento do quantitativo de estoque realizado pelo Fisco Estadual ocorreu, fundamentalmente, em decorrência de ter sido desconsiderado pelo Fisco Estadual o que consta na
Nota Fiscal nº 27363,
a qual registra o envio de
300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel, à título de empréstimo, a empresa Petrobrás Distribuidora
S/A
.

Arguiu a apelada, ainda, que por um equívoco no seu registro de inventário, informou erroneamente uma quantidade majorada de óleo diesel estocado, deixando de computar o mencionado empréstimo realizado para a
empresa Petrobrás Distribuidora
S/A, o que ocasionou a diferença de combustível auferida pelo Fisco Estadual
.

Ao analisar a referida Nota Fiscal nº 27363 (ID
6842558 - Pág. 2
/6), inclusa aos autos
, emitida pela empresa apelada em 31/12/2012,
constatei que, efetivamente, a recorrida remeteu a quantidade de
300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel
à

empresa Petrobrás Distribuidora
S/A.

Além disso, ao examinar a Nota Fiscal nº 29119 (ID
6842559 - Pág. 2
/6), constante nos autos, emitida em 04/01/2013 pela empresa
Petrobrás Distribuidora
S/A, constatei, também, que a referida empresa enviou,
à título de
devolução de
empréstimo
, a quantidade de
300.000 (trezentos mil) litros de óleo diesel
à empresa apelada.

Destarte, parece-me claro que se encontra devidamente demonstrado que, de fato, ocorreu o envio e a posterior devolução da mencionada quantidade de óleo diesel da apelada à empresa
Petrobrás Distribuidora
S/A, entretanto, devido a um problema no registro contábil da empresa recorrida, que não contabilizou o mencionado empréstimo, ocorreu uma distorção no estoque de óleo diesel verificado pelo Fisco Estadual.

Por conseguinte, uma vez demonstrada que não houve a efetiva entrada de óleo diesel em quantidade superior a declarada pela empresa apelada, a CDA
que instruiu a Execução Fiscal nº
0803961-63.2018.8.14.0051

deve ser considerada nula, visto que se encontra ausente o fato gerador do tributo, no caso o ICMS.

Outrossim, em razão dos fatos supramencionados, entendo que se encontra
desconstituída a presunção de liquidez e certeza d
a CDA
que
embasou
o feito executivo ajuizado

em face da empresa apelada, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a análise do Recurso de Apelação interposto pela empresa
Petróleo Sabbá S/A.

A ora apelante

aduziu que o Estado do Pará é quem deveria arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no caso dos autos, arguindo que foi o ente estatal quem deu causa à ação ajuizada perante o Juízo
a quo.

Saliento, preambularmente, que
a imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais se rege pelos princípios da causalidade e da sucumbência, ou seja, pela perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra e pelo fato objetivo da derrota em uma demanda judicial. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, quanto ao princípio da causalidade
,

cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
na obra
Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Outrossim, conforme preceitua o
princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso dos autos, comungo do entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida ao arbitrar em desfavor da empresa recorrente o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, visto que foi o erro da apelante em sua escrituração contábil que ocasionou a sua autuação fiscal e, posteriormente, o ajuizamento de uma Ação de Execução Fiscal pelo Estado do Pará.

Por conseguinte, tendo em vista o que rege o
princípio da causalidade
, a empresa apelante é quem deve arcar com o pagamento das custas sucumbenciais no presente caso. Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DE DÉBITO INEXIGÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIOANL. RECURSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ERRO NO PREENCHIMENTO DOS LIVROS CONTÁBEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1e 4. Omissis.
2. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tem como fundamento o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas decorrentes. 3. A parte que, ao preencher erroneamente os livros contábeis e promove declaração que embasará o lançamento do tributo, assume a responsabilidade pelo necessário ajuizamento da demanda que tinha por fim a declaração de inexistência de débito, devendo-lhe ser impostos os ônus sucumbenciais.
(Acórdão n.1058266, 00301975320168070018, Relator: Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DE LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DO § 1º DO ART. 42 DA LC DISTRITAL 04/1994. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Considerando que o erro no preenchimento dos livros fiscais eletrônicos cometido pela contribuinte, bem como a apresentação tardia da declaração retificadora, não permitiram que o pagamento do tributo fosse prontamente identificado pela Fazenda Pública, provocando o lançamento e a inscrição do débito na dívida ativa e o posterior ajuizamento da Execução Fiscal, a parte Executada deverá arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade.
2 e 3. Omissis. Apelação Cível do Exequente parcialmente provida. Apelação Cível da Executada desprovida. (Acórdão n.1051660, 20150111140293APC, Relator: Des. ANGELO PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017)”

Ademais, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
, não merece qualquer reparo, visto que foi corretamente fixado dentro dos critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Destarte, tendo em vista
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência
pátria, motivo pelo qual, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Petróleo Sabbá S/A.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por
Petróleo Sabbá S/A
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
27
de
março
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2023